Tribunal: TJDFT
Processo: 0716891-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. HASTA PÚBLICA. VÍCIOS PROCEDIMENTAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MANTIDA LIMINAR DE INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, na ação anulatória de ato jurídico, deferiu o pedido liminar de suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e de eventual hasta pública positiva tendo por objeto o imóvel em referência, até ulterior decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de prosseguir com a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, bem como convolação em hasta pública, apesar dos vícios procedimentais graves alegados pela parte contrária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante da necessidade de se comprovar os eventuais vícios, mostra-se imprescindível a dilação probatória conduzida pelo juízo de origem para fins de apuração do ocorrido.
4. A tutela de urgência é medida excepcional que se fundamenta em um juízo de probabilidade, sendo necessária a presença de todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995 do Código de Processo Civil.
5. A decisão recorrida não evidenciou a probabilidade do direito postulado liminarmente, nem demonstrou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
6. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.
7. Assim, as questões alegadas pelo agravante serão, em definitivo, examinadas por ocasião da adequada instrução na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A necessidade de dilação probatória para apuração de vícios procedimentais impede a concessão de tutela de urgência. 2. A decisão liminar deve ser mantida quando não há evidência de probabilidade do direito ou perigo de dano”.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/97, art. 26; CPC, arts. 300, 335, 489, 995, 1.019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1912828, 0726695-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 27.08.2024; TJDFT, Acórdão 1953956, 0731851-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 04.12.2024.